Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário.

2. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos.

3. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.